Tribunal: TJDFT
Processo: 0728667-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE. SUS. FÁRMACO. TRATAMENTO MÉDICO. ÁCIDO HIALURÔNICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFICÁCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de imposição, ao Distrito Federal, da obrigação de custear o fornecimento e a aplicação de “Ácido Hialurônico e Sorbitol (Synolis VA 40/80 mg)” para o tratamento de “Osteoartrite avançada de joelhos (CID M17), fibromialgia e depressão recorrente”.
2. A Constituição Federal, em seu art. 6o, preconizou o “direito à saúde” como direito social, tratando de afirmá-lo como um “direito fundamental”. No âmbito do direito constitucional, trata-se de uma autêntica liberdade positiva contemplada no art. 5o, § 1o, da Constituição Federal, sendo correto afirmar que por se tratar de norma definidora de direitos fundamentais de “segunda dimensão”, a aplicabilidade desse direito é imediata.
3. Para a observância da plena satisfação desses direitos a prestações, mostra-se imprescindível, além da alocação de recursos, a efetiva concretização de ações estatais aptas à observância de sua eficácia. Por esse enfoque há a estrita correlação entre a possibilidade de atendimento aos direitos fundamentais, no sentido de afirmar sua efetividade, e a própria capacidade do Estado, à vista de sua disponibilidade financeira, de alocar, insista-se, os recursos financeiros necessários para o adequado atendimento das providências subsequentes.
4. No que diz respeito ao fornecimento de medicamento não padronizado, o Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.657.156-RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos (tema no 106), decidiu pela possibilidade do fornecimento, pelo poder público, de medicamentos não incorporados para fornecimento pelo Sistema Único de Saúde, em caráter excepcional, desde que observadas a presença cumulativa de três requisitos: 1) a comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, expedido por médico que assiste o paciente, a respeito da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2) a incapacidade financeira para arcar com o custo do medicamento prescrito; e 3) a existência de registro do medicamento na Anvisa.
5. No caso em deslinde o agravante trouxe aos autos do processo de origem receituário médico, com a indicação de aplicação, por meio de “infiltração nos joelhos”, de 2 (dois) frascos de “Ácido Hialurônico e Sorbitol (Synolis VA 40/80 mg)”. 5.1. O medicamento pretendido tem uso padronizado para o tratamento da patologia que acomete a recorrente e tem registro na Anvisa. No entanto, o parecer do NATJUS mostra que não há a indicação, fundada no critério da medicina baseada em evidências, de melhora a ser propiciada pelo tratamento pretendido, além de não ser a hipótese qualificada como urgência ou emergência.
6. Recurso conhecido e desprovido.